Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DIVERSO DE 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. O ânimo alterado do agente, em razão de seu estado emocional, não exclui o dolo, tampouco afasta a aplicação da pena em relação ao crime de ameaça. A ausência de fundamentação concreta e idônea impede a adoção de critério mais rigoroso, diverso de 1/6 sobre a pena-base, para a exasperação da sanção na segunda fase da dosimetria.